Tribunal: TCU
Processo: 005.656/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de aposentadoria emitidos pela Superintendência Estadual do INSS - Vitória/ES - INSS/MPS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, com o art. 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, e ainda com o art. 6o, § 2o, da Resolução-TCU 206/2007, em: 9.1. considerar legais as aposentadorias de Jhoson Joaquim Gouvea e Pedro Geraldo Moreira, concedendo o registro aos atos correspondentes; 9.2. determinar à Superintendência Estadual do INSS - Vitória/ES - INSS/MPS que acompanhe os Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.498, 35.490 e 35.500 e, em caso de decisão desfavorável à entidade representativa da carreira de Pedro Geraldo Moreira, faça cessar o pagamento da parcela relativa ao bônus de eficiência e produtividade; 9.3. dar ciência deste acórdão à Superintendência Estadual do INSS - Vitória/ES - INSS/MPS.